Tribunal: TJMT
Processo: 1006712-35.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006712-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), MEDEIROS ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 27.406.174/0001-05 (AGRAVANTE), AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA (AGRAVADO), PREFEITO MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. INABILITAÇÃO EM LICITAÇÃO.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte impetrante contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, em que objetivava a suspensão de processo licitatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se restaram configurados os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
necessários à concessão de liminar em mandado de segurança, especialmente no contexto de impugnação de ato administrativo praticado em processo licitatório.

III. Razões de decidir
:

3.
A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença cumulativa de dois requisitos: relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e risco de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final (
periculum in mora
), conforme disciplina o art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009.

4. A análise da plausibilidade jurídica revela que a inabilitação da parte agravante decorreu do não atendimento de requisito objetivo previsto expressamente no edital, qual seja, a comprovação de capacidade técnica para execução de meio-fio curvo moldado
in loco
com extrusora, uma vez que apresentou documentação que atesta execução de serviço mediante técnica construtiva diversa.

5. A diferenciação técnica entre os métodos construtivos (moldagem
in loco
com extrusora e utilização de peças pré-moldadas) encontra-se devidamente justificada pelas especificidades do objeto licitado, não configurando exigência desproporcional ou arbitrária por parte da Administração.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a demonstração inequívoca dos requisitos legais do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, sendo que a ausência do requisito da relevância da fundamentação impõe o indeferimento da medida.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1001955-83.2025.8.11.0004, impetrado contra ato do
AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA (MT)
e do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA (MT)
, indeferiu a liminar que visava à suspensão do processo licitatório regido pelo Edital de Concorrência Pública do Município de Pontal do Araguaia (MT) n. 4/2024.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que: (i) sua inabilitação no certame se deu de forma ilegal e arbitrária, uma vez que teria comprovado sua capacidade técnica por meio de documentos que atestam a execução de serviços similares; e (ii) a decisão agravada desconsiderou tais provas e que a continuidade do processo licitatório sem a sua participação irá lhe causar prejuízos irreversíveis.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para que seja deferida a liminar pleiteada na inicial, suspendendo o certame até o julgamento definitivo do mandado de segurança.

Indeferida a antecipação de tutela recursal pleiteada (Id. 272993383).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 283176852, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 289620896, manifestando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1001955-83.2025.8.11.0004, impetrado contra ato do
AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA (MT)
e do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA (MT)
, indeferiu a liminar que visava à suspensão do processo licitatório regido pelo Edital de Concorrência Pública do Município de Pontal do Araguaia (MT) n. 4/2024.

Na origem, alega-se que: (i) a inabilitação da impetrante, ora agravante, na licitação regida pelo Edital de Concorrência Pública do Município de Pontal do Araguaia (MT) n. 4/2024 decorreu de interpretação equivocada do edital pela Administração, que teria alterado os motivos da desclassificação ao longo do processo licitatório; (ii) os atestados de capacidade técnica apresentados demonstram a execução de serviço de meio-fio em quantidade suficiente e que, ainda que tenha utilizado método distinto do exigido no edital, a similitude do serviço prestado deveria ser suficiente para garantir sua habilitação; e (iii) a Administração violou o princípio da razoabilidade ao rejeitar a documentação apresentada sem a devida diligência para a sua complementação.

O edital previu expressamente, como requisito de habilitação técnica, a comprovação da execução de meio-fio curvo moldado
in loco
por extrusora,
in verbis
:

“
28.1. A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em:

[...]

d) Comprovação de capacidade técnico-profissional, por meio de certidões ou atestado(s) regularmente emitidos pelo conselho profissional competente (CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo), acompanhado de Certidão de Acervo Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsável(is) Técnico(s) executou(aram) projeto(s) com característica(s) similar/semelhante ao objeto ora licitado, em montante mínimo de 50% (cinquenta por cento) da quantidade descrita no Anexo I - Projeto Básic
o.

[...]

f) Capacidade Operacional - A licitante deverá comprovar ter executado, através de seu responsável técnico Execução de Construção de complexidade equivalente ou superior ao objeto desta licitação, apresentando Atestado(s) de capacidade técnico-operacional (em caso de consórcio, de quaisquer das empresas que o compõem) que comprove(m) que seu responsável técnico tenha executado, para órgão ou entidade da Administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada, obras/serviços de características técnicas às do objeto ou de complexidade superior ao da presente licitação, não se admitindo atestado(s) de fiscalização da execução de obras/serviços, que comprove a execução dos serviços descritos no quadro abaixo:

- Maior Relevância Técnica:

SERVIÇO

[...]

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO MOLDADA
IN LOCO
EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA 13 CM BASE X22 CM ALTURA AF_01/2024 [...]
” (autos de origem, Id. 184010674 – Pág. 25).

No entanto, os documentos apresentados pela agravante atestam a execução de serviço, em tese, similar, mas com o uso de peças pré-moldadas, o que, em princípio, não se amoldaria ao critério editalício.

Essa compreensão foi adotada na decisão agravada, que, ao negar a liminar, consignou:

“
O edital de licitação exige a comprovação da capacidade técnica para a execução de guia (meio-fio) em concreto moldada
in loco
em trecho curvo com extrusora.

[...]

Já o documento de capacidade técnica apresentado pela impetrante atesta que realizou serviço de meio-fio, entretanto, utilizando-se peças pré-moldadas
.” (autos de origem, Id. 184929873 – Pág. 2).

É certo que a Administração possui discricionariedade técnica para estabelecer requisitos específicos de habilitação, desde que proporcionais e adequados ao objeto do certame.

Nesse sentido, leciona Marçal Justen Filho:

“
Existe, portanto, uma margem de discricionariedade para a Administração configurar, em cada caso, as exigências e os requisitos de participação. Ao elaborar o ato convocatório, a Administração deverá avaliar a complexidade da futura contratação e estabelecer, como derivação, os requisitos de habilitação e as condições de participação.

Essa margem de discricionariedade não se confunde com arbitrariedade. A escolha administrativa será delimitada não apenas pela Lei como também pela própria Constituição. Existe um mandamento constitucional, no já referido art. 37, inc. XXI, da CF/88. A Constituição não admite exigências que superem ao mínimo necessário para assegurar a obtenção pela Administração de uma prestação de qualidade adequada
.” (JUSTEN FILHO, Marçal.
Comentários à lei de licitações e contratos administrativos
. 15. ed. São Paulo: Dialética, 2012, p. 460).

Ademais, a similitude, para fins de habilitação técnica, pressupõe equivalência não apenas quanto ao resultado (meio-fio curvo), mas também quanto ao método construtivo empregado.

In casu
, a diferenciação entre moldagem
in loco
com extrusora e utilização de peças pré-moldadas não constitui formalismo excessivo, porquanto a exigência de método construtivo específico encontra-se devidamente justificada pelas características técnicas do objeto licitado e pela necessidade de garantir a adequada execução dos serviços, conforme assentado pelo engenheiro do Município de Pontal do Araguaia (MT):

“
A similaridade, em termos técnicos, poderia ser entendida no caso de a obra ter sido executada com meio-fio curvo moldado in loco, sem o uso da máquina extrusora, e utilizando gabarito, ou seja, a execução seria realizada desenhando-se um molde e preenchendo-o com concreto, ao contrário das peças pré-moldadas, que se encaixam entre si e requerem rejunte de cimento
.” (trecho da decisão administrativa que negou provimento ao recurso administrativo da agravante, Id. 283180851 – Pág. 12).

Assim, vê-se que a inabilitação da agravante, à primeira vista, não teria ocorrido de forma arbitrária, mas sim pelo não cumprimento de requisito objetivo previsto no próprio edital do certame.

Dessa forma, ausentes os requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, não é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança.

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025